Tribunal: TJMT
Processo: 1004012-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004012-86.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARLUCE RIBEIRO IBANEZ - CPF: 327.467.921-68 (AGRAVADO), GERSON DA SILVA BARROS - CPF: 411.982.801-82 (ADVOGADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA(S):

MARLUCE RIBEIRO IBANEZ

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SÁUDE C/C OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

– DEFERIMENTO PARCIAL DE TUTELA PARA LIMITAÇÃO DO REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO AO PERCENTUAL APURADO PELA ANS PARA CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – REAJUSTE DE MAIS DE 120% - PERCENTUAL DESARRAZOADO – NECESSÁRIA AFERIÇÃO DA VARIAÇÃO DE CUSTOS DO SERVIÇO OU O AUMENTO DE SINISTRALIDADE NO MESMO PERCENTUAL – REDUÇÃO DO REAJUSTE À METADE PARA EQUALIZAÇÃO DOS RISCOS DA DEMANDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Conquanto o STJ possua orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos percentuais de reajuste dos planos individuais e familiares apurados anualmente pera referida Agência, o reajuste no percentual de mais de 120% foge ao ideal de razoabilidade, somente se justificando se apresentado nos autos e constatada a variação de custos do serviço ou o aumento de sinistralidade, aumentando, na mesma proporção, as despesas na administração do plano, o que não restou demonstrado nos autos.

2. Do contrário, se faz necessário buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático, limitando-se provisoriamente o reajuste à metade do unilateralmente apontado pela operadora.

3. Recurso provido em parte.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
na
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE DE MENSALIDADE DE PLANO DE SÁUDE C/C OBRIGAÇÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEDIDO LIMINAR n.o 1001422-13.2025.8.11.0041
ajuizada por
MARLUCE RIBEIRO IBANEZ
, contra decisão que deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida aplique o reajuste anual previsto no contrato, desconsiderando qualquer percentual que extrapole o montante contratualmente acordado, até decisão ulterior.

Alega que não tem obrigação legal ou contratual de não aplicar reajustes com expressa previsão contratual e legal ao plano de saúde da agravada.

Registra a agravada demonstra inconformismo com o reajuste aplicado em seu contrato no ano de 2024, alegando que este seria abusivo, alegando ainda ser beneficiaria de plano de saúde contratado após o falecimento de seu cônjuge, não vinculado ao contrato coletivo empresarial do qual era dependente, firmado entre a UNIMED Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL.

Aduz que após o falecimento de seu esposo, a autora/agravada optou por aderir ao mesmo plano de saúde do que era dependente, qual seja, o plano coletivo empresarial, firmado entre a UNIMED Cuiabá e a Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL, assumindo a condição de titular e garantindo a continuidade de todos os benefícios já adquiridos.

Salienta que as negociações ocorridas no âmbito das contratações individuais ou familiares são realizadas diretamente entre os beneficiários e as operadoras dos planos de saúde e a relação jurídica celebrada por meio de planos coletivos é mantida diretamente entre pessoas jurídicas.

Aduz que o artigo 13 da RN 171/2008 ANS, ao dispor sobre os planos coletivos privados de assistência à saúde, afirma que, para esses casos, os percentuais de reajuste aplicados aos contratos apenas deverão ser informados à ANS, não exigindo qualquer limitação máxima do índice, tanto aos contratos coletivos empresariais, quanto aos coletivos por adesão.

Informa que acerca do último reajuste anual, enviou e-mail para a ASSOREL informando que o reajuste ideal a ser aplicado no contrato é de 120,43%, mas que aguardaria o retorno da associação no prazo estipulado para dar prosseguimento na aplicação, mas em razão da ausência de resposta por parte da ASSOREL, foi aplicado o reajuste de 120,43% aos contratos.

Assevera o reajuste anual é aplicado quando do aniversário do contrato, e este, como visto anteriormente, é firmado entre a operadora de saúde e a empresa contratante. Assim, o aniversário do contrato não se confunde com a data de adesão e, no caso, o reajuste se dá no mês de maio de cada ano.

Pondera que se mostra desarrazoada a pretensão da parte agravada de aplicação do índice autorizado pela ANS para os contratos individuais, posto que o contrato prevê de forma clara e precisa os parâmetros a serem observados na definição do índice de reajuste das mensalidades.

Defende que, acaso seja reconhecida a abusividade dos índices de reajuste, o que não se espera, mister a realização de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença a fim de se apurar os percentuais adequados.

Argumenta, por fim, que está sendo obrigada a afastar reajuste devido, mesmo quando comprovada a expressa previsão contratual e legal, sendo flagrante o prejuízo para a parte agravante que não possui qualquer garantia e ainda sofre com o perigo de irreversibilidade do provimento alcançado com a liminar.

Com tais argumentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando a revogação da medida concedida, sendo determinado que o reajuste anual seja aplicado no percentual estipulado de 120,43%.

A liminar foi deferida em parte para fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de outubro/2024, de maneira permitir a manutenção provisória do plano e possibilitar a eventual migração para outra modalidade plano economicamente mais viável, até ulterior deliberação.

Sem contraminuta (ID 276376374).

O recurso foi encaminhado para o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, a fim de que fosse designada data de audiência para a tentativa de conciliação entre as partes, porém, realizada audiência de conciliação, não houve acordo entre as partes.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora/agravada,
MARLUCE RIBEIRO IBANEZ
, é beneficiária do Contrato de Prestação de Serviços Médicos UNIMED PLUS COLETIVO POR ADESÃO vinculado à pessoa jurídica da Associação dos Religiosos do Estado de Mato Grosso – ASSOREL/MT, desde 14/08/2022 (ID 181164956).

Sustentou que, com o óbito de seu marido que era titular do plano de saúde, ao aderir ao contrato como beneficiária titular, a autora pagaria R$ 3.257,04 (três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e quatro centavos), por mês à contratada UNIMED CUIABÁ a ser debitado diretamente na sua conta corrente da autora.

Salientou que em 25/10/2024, foi surpreendida com um débito de R$ 7.179,49 (sete mil, cento e setenta e nove reais e quanta e nove centavos) na sua conta bancária, sem qualquer justificativa ou previsão contratual que respaldasse tal aumento, mesmo tendo buscado esclarecimentos junto à requerida, sem obter resposta satisfatória.

Alegou que, além de abusivo e injustificado, o aumento abrupto e desproporcional tornou praticamente impossível a manutenção do plano de saúde contratado pela requerente, além de causar patente desequilíbrio contratual, colocando em risco sua permanência no plano de saúde, do qual depende para o tratamento de doença grave diagnosticada recentemente (doença de Parkinson).

Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo, em sede de tutela de urgência, seja reconhecida a nulidade do reajuste imposto e determinada a aplicação do percentual anual de 13,08%, conforme previsto contratualmente para o reajuste dos planos coletivos.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jones Gattass Dias
deferiu parcialmente a tutela de urgência, conforme relatado.

Dessa decisão, recorre a requerida UNIMED CUIABÁ.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que o reajuste de
120,43%
comunicado à estipulante
ASSOREL
em 04/04/2024 (ID 183861383) suplanta consideravelmente a média dos planos de saúde coletivos no ano de 2024 – que, segundo o
site
da Agência Nacional de Saúde, teria sido de
13,80%
(fonte:
https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/noticias/numeros-do-setor/planos-de-saude-dados-mostram-pequena-reducao-no-reajuste-medio-de-planos-coletivos-
). Vejamos:

Todavia, segundo a operadora agravante, a ASSOREL apresentou sinistralidade durante todo ano de 2023
“[...], TODOS os meses apresentaram sinistralidade acima da meta estabelecida – superior a 70% (setenta por cento), razão pela qual o valor apurado à título de reajuste anual de 2024 foi superior aos anos anteriores
(ID 267986792):

Assim, se faz necessário, desde já, buscar um ponto de equilíbrio de modo a equalizar os riscos da demanda entre os litigantes, tornando a decisão agravada o mais reversível quanto possível do ponto de vista prático.

Noutras palavras, mesmo que não se possa impor aos planos de saúde coletivos por adesão os reajustes apurados e divulgados pela ANS para os contratos individuais e familiares, ou mesmo às médias apuradas entres os contratos coletivos do último exercício, há que se ter em mente a
ratio decidendi
do
Tema 952 do STJ
, que versa sobre os parâmetros para a implementação de reajustes por mudança da faixa etária dos beneficiários, em especial a razoabilidade e a necessária demonstração da base atuarial capazes de justificar esse percentual.

Sob essa perspectiva, inevitável reconhecer, em princípio, que o reajuste de mais de 120%, de um mês para o outro, se afigura demasiadamente elevado.

Desta feita, atentando-se aos primados de razoabilidade e proporcionalidade, e visando evitar a resolução do contrato havido entre as partes, de maneira a conformar os legítimos interesses de cada um dos litigantes, conveniente reduzir provisoriamente à metade o percentual do reajuste implementado pela operadora do plano de saúde em discussão, adequando a liminar de forma mais mediana.

Afinal, entre o teto do percentual apurado pela ANS para os planos individuais e familiares no interregno compreendido entre
maio/2024
e
abril/2025
– ou seja,
6,91%
– e o percentual indicado pela operadora agravante para o plano da autora no mesmo período – isto é,
120,43%
– há uma discrepância enorme a ser mitigada.

Com isso, a tutela recursal de urgência deve ser atendida em parte tão somente para autorizar que o reajuste, a incidir sobre o valor da mensalidade a partir de
outubro/2024
, ou seja, R$3.257,04; seja, por ora, limitado à metade do percentual implementado pela operadora ré (120,43%) – que, em valores aproximados, corresponde a
60%
.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso a fim de fixar provisoriamente o reajuste à metade do percentual sob discussão, a partir de
outubro/2024
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025